Tribunal: TJMT
Processo: 1010017-23.2024.8.11.0045
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010017-23.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIO MOURA LOPES - CPF: 011.467.092-77 (APELANTE), PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ - CPF: 010.173.511-12 (ADVOGADO), PABLO GABRIEL XAVIER VENTURA - CPF: 045.328.891-03 (ADVOGADO), ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES - CPF: 031.326.005-20 (ADVOGADO), ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA - CPF: 014.084.151-27 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ POR DOENÇA OCUPACIONAL. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR CONCLUSIVO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL DO CDC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Indenização Securitária c/c Danos Morais, reconheceu a prescrição ânua da pretensão e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao fundamento de que a ciência inequívoca da incapacidade laboral ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o termo inicial do prazo prescricional ânuo, em seguro de vida em grupo, depende do trânsito em julgado de decisão judicial que reconheça a incapacidade laboral; e

(ii) estabelecer se laudo médico particular, acompanhado de outros documentos clínicos, é suficiente para caracterizar a ciência inequívoca da incapacidade e deflagrar a contagem do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Aplica-se às pretensões do segurado contra a seguradora, em contrato de seguro de vida em grupo, o prazo prescricional de um ano, conforme Súmula 101 do STJ.

4. O termo inicial do prazo prescricional corresponde à data em que o segurado adquire ciência inequívoca da incapacidade laboral, nos termos da Súmula 278 do STJ, não se condicionando à existência de decisão judicial.

5. A ciência inequívoca da incapacidade constitui circunstância fática aferível a partir do conjunto probatório, podendo ser demonstrada por laudos médicos, atestados, afastamento do trabalho e concessão de benefício previdenciário.

6. O entendimento firmado no Tema 875 do STJ estabelece que, salvo hipóteses excepcionais, a caracterização da invalidez permanente depende de laudo médico, não exigindo que este seja judicial, admitindo-se laudo particular desde que técnico, detalhado e conclusivo.

7. Documentação médica produzida pelo próprio autor evidencia, de forma robusta e coerente, a incapacidade laboral total por tempo indeterminado desde novembro de 2021, especialmente por meio de laudo médico particular especializado e outros atestados contemporâneos.

8. A pretensão ajuizada apenas em novembro de 2024 revela o transcurso de lapso superior ao prazo anual, configurando a prescrição.

9. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não afasta o regime prescricional específico previsto no Código Civil para contratos de seguro, sendo inaplicável o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, conforme entendimento consolidado do STJ (IAC 2).

10. A inversão do ônus da prova não interfere na definição do termo inicial da prescrição, por se tratar de matéria aferível objetivamente a partir dos documentos constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional para pretensão indenizatória decorrente de contrato de seguro de vida em grupo é de um ano, nos termos da Súmula 101/ STJ. 2. A ciência inequívoca da incapacidade laboral independe de pronunciamento judicial e pode ser comprovada por laudo médico particular idôneo. 3. Laudo médico particular, quando técnico e conclusivo, é suficiente para fixar o termo inicial da prescrição. 4. O Código de Defesa do Consumidor não afasta o prazo prescricional ânuo aplicável às relações securitárias, consoante IAC 2/STJ”
.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 1º, II, “b”; CPC, arts. 487, II, 85, § 11, e 98, § 3º; CDC, arts. 6º, VIII, e 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 101; STJ, Súmula 278; STJ, REsp nº 1.388.030/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 11.06.2014 (Tema 875); STJ, REsp nº 1.303.374/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 30.11.2021 (IAC 2); TJ/MT, Apelação Cível nº 1008943-65.2023.8.11.0045, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addário, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2025, DJe 14.10.2025; TJ/MT, Apelação Cível nº 1007536-57.2024.8.11.0055, Rel. Dra. Tatiane Colombo (Juíza Convocada), Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026, DJe 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FLAVIO MOURA LOPES
contra a r. sentença proferida pela MM. Juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, Dr. Glauber Lingiardi Strachicini, nos autos da Ação de Indenização Securitária c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
UNIMED SEGURADORA S/A
, que, acolhendo a prejudicial de mérito,
reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança da indenização securitária
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC (
vide
sentença de ID. 360254908).

Por suas razões recursais de ID. 360254909, o Apelante sustenta, em síntese, que o termo inicial da prescrição não pode ser fixado a partir de meros atestados médicos, mas tão somente a contar do trânsito em julgado de eventual decisão judicial, seja trabalhista ou previdenciária, que reconheça a incapacidade. Ademais, à hipótese se aplicam o Código de Defesa do Consumidor e os princípios da interpretação mais favorável ao consumidor e da inversão do ônus da prova, o que imporia a adoção do marco prescricional mais benéfico ao segurado.

Com tais argumentos, requer o conhecimento e o
provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a prescrição, com retorno dos autos à origem para regular instrução
.

Em Contrarrazões de ID. 360254912, a Apelada pugnou pelo
desprovimento do recurso
, defendendo a correção do
decisum
e, subsidiariamente, na hipótese de superação da prescrição, o retorno dos autos à origem para a devida instrução, sob pena de supressão de instância.

Recurso tempestivo e dispensado por preparo ante a concessão da justiça gratuita (ID. 360791352).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e adentro no seu mérito.

Sustenta
FLAVIO MOURA LOPES
, na exordial, ter aderido à contrato de seguro de vida em grupo estipulado pela empregadora
BRF S/A
, para a qual laborou de 2015/2016 até outubro de 2021 em frigorífico, no setor de evisceração e abate de suínos. Aduz que, em decorrência do exercício de movimentos repetitivos, do esforço físico e da exposição a riscos ergonômicos próprios da atividade, desenvolveu doenças osteomusculares no ombro direito e na coluna, as quais o teriam tornado incapaz para o trabalho. Postulou, com base nessas premissas, o pagamento da indenização prevista nas coberturas de invalidez por acidente e/ou por doença, bem como compensação por danos morais.

Citada, a
UNIMED SEGURADORA S/A
apresentou contestação, na qual suscitou preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, inépcia da inicial e impugnação ao valor da causa. No mérito, alegou prejudicial de
prescrição ânua
, invocando o art. 206, § 1.º, II, ‘b’, do Código Civil e as Súmulas 101 e 278 do STJ. Subsidiariamente, sustentou inexistir contrato vigente na data do sinistro, tratar-se de doença ocupacional excluída de cobertura, ausência de comunicação do sinistro à seguradora e inocorrência dos pressupostos para o pagamento das coberturas de invalidez permanente por acidente (IPA), invalidez funcional permanente por doença (IFPD) e invalidez laborativa permanente por doença (ILPD), esta última, segundo afirma, sequer contratada. Refutou o cabimento de danos morais.

Finda a instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou antecipadamente o feito e, acolhendo a prejudicial de mérito, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, nos seguintes termos:

“(...)

O feito comporta julgamento antecipado, na forma do art. 355, inciso I, do CPC.

Pois bem.

É fato que a jurisprudência atual do C. STJ exige o prévio requerimento administrativo (ou o aviso de sinistro) para ajuizamento da ação de indenização securitária. Contudo, no caso dos autos, a parte requerida já apresentou contestação contra o próprio mérito da lide, o que indica resistência à pretensão, autorizando o interesse de agir em juízo.

Nesse sentido:

(...)

No mérito, há de se acolhida a prejudicial de prescrição da pretensão de cobrança da indenização securitária.

No ponto, deve ser aplicada à relação estabelecida entre as partes a legislação vigente à época do evento causador do dano ou do sinistro (
tempus regit actum
), a fim de se preservar a segurança das relações jurídicas já consolidadas e dos contratos vigentes. Sendo assim, no caso em tela, restam inaplicáveis as disposições da nova Lei de Seguros (Lei 15.040/2024), cuja vigência iniciou-se em 11/12/2025, incidindo, em contrapartida, as regras e prazos estabelecidos no art. 206, § 1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil que assim dispõe:

(...)

No mesmo sentido, o teor das Súmulas 101 e 278 do STJ:

(...)

No presente caso, a parte autora apresentou com a petição inicial atestados médicos detalhado sobre sua situação física em Id 176898094 (datado de
02/11/2021
), Id 176898096 (datado de
03/11/2021
), Id 176898097 (datado de
09/11/2021
), Id 176898118 (datado de
22/11/2021
), todos recomendando afastamento do trabalho por incapacidade,
inclusive o de Id 176898118 por tempo indeterminado
, configurando-se neste período (final de 2021) o momento em que teve ciência inicial de sua condição incapacitante. Os documentos são conclusivos de que naquela época a parte autora já se encontrava incapacitada ao trabalho, tanto assim que referendaram seu afastamento.

Contudo, a presente ação foi ajuizada somente em
28/11/2024
, restando, portanto, ultrapassado o prazo ânuo para o ajuizamento de sua pretensão securitária, a qual se encontra fulminada pela prescrição.

(...)

Consequentemente, é incabível falar-se em dano moral decorrente da ausência de pagamento de eventual cobertura securitária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O FEITO, na forma do art. 487, inciso II, do CPC,
reconhecendo a prescrição da pretensão de cobrança da indenização securitária.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, por força da gratuidade judiciária outrora deferida em Id 177243374.”

Pois bem
.

Sem delonga,
a sentença não desafia reparo
.

In casu
, a controvérsia devolvida ao conhecimento desta Egrégia Câmara se restringe à definição do
termo inicial do prazo prescricional ânuo
da pretensão do segurado em face da seguradora, na hipótese de invalidez por doença, e, por consequência, à aferição quanto à ocorrência ou não da prescrição reconhecida na origem.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou, há muito, o entendimento de que
a ação do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano
(Súmula n. 101/STJ) e que
o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
(Súmula n. 278/STJ).

Posteriormente, no julgamento do REsp nº 1.388.030/MG (Tema 875/STJ), a Corte Cidadã complementou o entendimento anterior, estabelecendo que “
Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico
”.

Na espécie,
constata-se que a definição do
dies a quo
não comporta a leitura restritiva pretendida pelo Apelante
.

Sustenta o Recorrente que a ciência inequívoca da incapacidade somente se aperfeiçoaria com o trânsito em julgado de decisão judicial, seja trabalhista ou previdenciária, que viesse a reconhecê-la, ou, em arremate, com a realização de perícia judicial conclusiva. Tal exegese, todavia,
não encontra amparo no texto legal nem na jurisprudência dominante das Cortes Superiores
.

Como cediço, a ciência inequívoca da incapacidade laboral é fenômeno
fático
, aferível à luz das circunstâncias concretas de cada caso e das provas produzidas, podendo restar configurada por diversos elementos idôneos, entre os quais se destacam laudos e atestados médicos conclusivos, exames complementares, afastamento definitivo do trabalho e a concessão de benefício previdenciário,
independentemente da existência de prévia decisão judicial sobre o tema
.

Importante destacar que o Tema 875 do STJ não exige que o laudo médico seja necessariamente produzido em juízo, mas apenas que haja um laudo médico atestando a incapacidade
. Laudos médicos particulares, desde que suficientemente detalhados e conclusivos quanto à incapacidade, são aptos a caracterizara ciência inequívoca.

Condicionar o início da fluência prescricional ao trânsito em julgado de demanda judicial diversa equivaleria, na prática, a transformar a pretensão securitária em
pretensão imprescritível
, subvertendo, por completo, a teleologia do instituto da prescrição e a estabilidade das relações jurídicas que ele visa tutelar.

Os precedentes invocados pelo apelante, ao revés do que sustenta, não infirmam tal compreensão. Dito isso, a leitura atenta dos arestos por ele transcritos revela que, em todos eles, o afastamento da prescrição decorreu da inexistência de elementos médicos
conclusivos
sobre a incapacidade, circunstância de fato manifestamente diversa da que se examina.

É que, no caso
sub examine
, o próprio Autor/Apelante instruiu a peça vestibular com farto e robusto acervo médico documental que,
por si só, evidencia a ciência inequívoca da incapacidade laboral em novembro de 2021
, a saber:

(i)
atestado médico de
02/11/2021
(ID. 360253895), com afastamento por dois dias e CID M54.5;

(ii)
atestado de
03/11/2021
(ID. 360253897), subscrito pelo Dr. Maurício de Camargo (CRM-MT 8562), no qual se consigna expressamente que o autor estava
“incapacitado para o trabalho, necessitando afastar-se de suas atividades”
, em razão de
“lesão do manguito rotador do ombro / lombalgia”
(CIDs M75.1 e M54.5);

(iii)
atestado de saúde ocupacional (ASO) de
09/11/2021
(ID. 360253899), subscrito por médico do trabalho da empregadora, com resultado
“INAPTO”
e encaminhamento ao INSS;

(iv)
declaração da
BRF S/A
informando o
último dia trabalhado
pelo autor, em
21/10/2021
, em razão de afastamento por auxílio-doença (ID. 360254851);

(v)
e, sobretudo, o
laudo médico pericial particular
subscrito pelo Dr. Rainer Cavanus de Figueiredo (CRM-MT 11679), especialista em Ortopedia e Traumatologia (RQE 5701), datado de
22/11/2021
(ID. 360254866), no qual, após detalhada anamnese, exame físico, análise de exames complementares e fundamentação técnica, conclui-se, em termos categóricos, que:
“O periciado apresenta incapacidade laboral total por tempo indeterminado por doenças ocupacionais no dorso, ombro direito, cotovelo e punho esquerdo.”

Destarte,
o conjunto probatório carreado pelo próprio Autor/Apelante é, a um só tempo, técnico, fundamentado e taxativo no atestar a existência de doenças ocupacionais e da consequente incapacidade laboral total
, qualificada pelo subscritor como de duração
indeterminada
,
fixando-se, portanto, em 22/11/2021, o termo inicial da fluência do prazo prescricional ânuo
, sem prejuízo de que se considere data anterior, dada a sucessão de atestados emitidos a partir de 02/11/2021.

Nessa inteleção:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – EXTINÇÃO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA OCUPACIONAL – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – LAUDO MÉDICO PARTICULAR DETALHADO – SUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAR A CIÊNCIA INEQUÍVOCA – SÚMULA 278 DO STJ – TEMA 875 DO STJ – INAPLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL DO CDC – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional para a pretensão de indenização securitária na hipótese de seguro de vida em grupo relacionado à incapacidade é de 01 (um) ano, conforme o art. 206, § 1º, inciso II, do Código Civil. 2. Nos termos da Súmula 278 do STJ, "o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral". 3.
O laudo médico particular que atesta de forma detalhada e conclusiva a incapacidade laboral total por tempo indeterminado, com indicação precisa dos diagnósticos e limitações, é suficiente para caracterizar a ciência inequívoca da incapacidade, iniciando-se a partir de sua emissão o prazo prescricional
. 4. Recurso desprovido.”
(TJ/MT. RAC 1008943-65.2023.8.11.0045, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addário, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14/10/2025, DJe 14/10/2025; g. n.).

“
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA OCUPACIONAL. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. AFASTAMENTO DO TRABALHO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir 3. A pretensão do segurado contra a seguradora, em contrato de seguro de vida em grupo, submete-se ao prazo prescricional de um ano, contado da ciência inequívoca da incapacidade laboral, conforme entendimento consolidado do STJ. 4.
A ciência inequívoca da invalidez não se restringe à realização de perícia judicial, podendo ser evidenciada por outros elementos probatórios, como o afastamento prolongado do trabalho, a concessão de benefício previdenciário e os diagnósticos médicos constantes dos autos
. 5.
No caso, restou demonstrado que a autora já se encontrava afastada de suas atividades laborais desde 2022, em gozo de benefício previdenciário, além de ter sido submetida a exames e tratamentos médicos que diagnosticaram doenças ocupacionais incapacitantes, circunstâncias suficientes para caracterizar o conhecimento inequívoco da incapacidade.
6.
O ajuizamento da ação após o transcurso de mais de um ano desde esse marco temporal atrai a incidência da prescrição, inexistindo causa legal de suspensão ou interrupção do prazo
. (...). Tese de julgamento: “1. A pretensão do segurado em face da seguradora, em contrato de seguro de vida em grupo, prescreve em um ano, nos termos do art. 206, § 1º, II, ‘b’, do CC. 2.
O termo inicial do prazo prescricional corresponde à data da ciência inequívoca da incapacidade laboral, a qual pode ser comprovada por afastamento do trabalho, concessão de benefício previdenciário ou outros elementos idôneos, independentemente da realização de perícia judicial
.’ (...).”
(TJ/MT, RAC 1007536-57.2024.8.11.0055, Rel. Dra. Tatiane Colombo (Juíza de Direito Convocada), Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2026, DJe 18/02/2026; g. n.).

No caso concreto, não se trata de "
exames isolados
", mas de um
laudo pericial particular subscrito por especialista
que afirmou categoricamente a incapacidade total e indeterminada em
2021
. Nesse cenário, tendo a
ação sido ajuizada apenas em 28/11/2024
, vale dizer,
transcorridos mais de três anos do termo inicial
,
inevitável o reconhecimento da prescrição
, em estrita consonância com as Súmulas 101 e 278 do Superior Tribunal de Justiça.

Não socorre o Apelante, outrossim, a invocação genérica do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios da
interpretação mais favorável ao consumidor
e da
inversão do ônus da prova
.

Com a devida vênia, a circunstância de a relação securitária se qualificar como de consumo é inegável e está, há muito, sedimentada na jurisprudência. Daí, contudo, não decorre a aptidão de tais princípios para
afastar prazo prescricional fixado em lei especial
.

Conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência superior, é inaplicável o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, sendo, ademais, a interpretação contratual mais benéfica ao consumidor instrumento de equilíbrio do conteúdo do contrato, e não mecanismo apto a reescrever o regime prescricional.

A propósito, o STJ, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) n. 2 (REsp 1.303.374/ES), fixou a tese de que o prazo é de um ano para qualquer pretensão derivada do contrato de seguro, independentemente da existência de relação de consumo. Veja-se:

“INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. PRETENSÕES QUE ENVOLVAM SEGURADO E SEGURADOR E QUE DERIVEM DA RELAÇÃO JURÍDICA SECURITÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção e da Corte Especial, o prazo trienal do artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil de 2002 adstringe-se às pretensões de indenização decorrente de responsabilidade civil extracontratual - inobservância do dever geral de não lesar -, não alcançando as pretensões reparatórias derivadas do inadimplemento de obrigações contratuais (EREsp 1.280 .825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27.6.2018, DJe 2.8 .2018; e EREsp 1.281.594/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15.5 .2019, DJe 23.5.2019). 2. Em relação ao que se deve entender por "inadimplemento contratual", cumpre salientar, inicialmente, que a visão dinâmica da relação obrigacional - adotada pelo direito moderno - contempla não só os seus elementos constitutivos, como também as finalidades visadas pelo vínculo jurídico, compreendendo-se a obrigação como um processo, ou seja, uma série de atos encadeados conducentes a um adimplemento plenamente satisfatório do interesse do credor, o que não deve implicar a tiranização do devedor, mas sim a imposição de uma conduta leal e cooperativa das partes (COUTO E SILVA, Clóvis V. do. A obrigação como processo. São Paulo: Bushatsky, 1976, p. 5). 3. Nessa perspectiva, o conteúdo da obrigação contratual (direitos e obrigações das partes) transcende as "prestações nucleares" expressamente pactuadas (os chamados deveres principais ou primários), abrangendo, outrossim, deveres secundários (ou acessórios) e fiduciários (ou anexos). 4. Sob essa ótica, a violação dos deveres anexos (ou fiduciários) encartados na avença securitária implica a obrigação de reparar os danos (materiais ou morais) causados, o que traduz responsabilidade civil contratual, e não extracontratual, exegese, que, por sinal, é consagrada por esta Corte nos julgados em que se diferenciam "o dano moral advindo de relação jurídica contratual" e "o dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual" para fins de definição do termo inicial de juros de mora (citação ou evento danoso). 5. Diante de tais premissas, é óbvio que as pretensões deduzidas na presente demanda - restabelecimento da apólice que teria sido indevidamente extinta, dano moral pela negativa de renovação e ressarcimento de prêmios supostamente pagos a maior - encontram-se intrinsecamente vinculadas ao conteúdo da relação obrigacional complexa instaurada com o contrato de seguro. 6. Nesse quadro, não sendo hipótese de incidência do prazo prescricional de dez anos previsto no artigo 205 do Código Civil de 2002, por existir regra específica atinente ao exercício das pretensões do segurado em face do segurador (e vice-versa) emanadas da relação jurídica contratual securitária, afigura-se impositiva a observância da prescrição ânua (artigo 206, § 1º, II, b, do referido Codex) tanto no que diz respeito à pretensão de restabelecimento das condições gerais da apólice extinta quanto em relação ao ressarcimento de prêmios e à indenização por dano moral em virtude de conduta da seguradora amparada em cláusula supostamente abusiva. 7.
Inaplicabilidade do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do CDC, que se circunscreve às pretensões de ressarcimento de dano causado por fato do produto ou do serviço (o chamado "acidente de consumo"), que decorre da violação de um "dever de qualidade-segurança" imputado ao fornecedor como reflexo do princípio da proteção da confiança do consumidor (artigo 12)
. 8. Tese firmada para efeito do artigo 947 do CPC de 2015: "
É ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 1º, II, b, do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916)
". 9. Tal proposição não alcança, por óbvio, os seguros-saúde e os planos de saúde - dada a natureza sui generis desses contratos, em relação aos quais esta Corte assentou a observância dos prazos prescricionais decenal ou trienal, a depender da natureza da pretensão - nem o seguro de responsabilidade civil obrigatório (o seguro DPVAT), cujo prazo trienal decorre de dicção legal específica (artigo 206, § 3º, inciso IX, do Código Civil), já tendo sido reconhecida pela Segunda Seção a inexistência de relação jurídica contratual entre o proprietário do veículo e as seguradoras que compõem o correlato consórcio ( REsp 1.091 .756/MG, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 13.12.2017, DJe 5.2 .2018). (...).”
(STJ. REsp 1.303.374/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 30/11/2021, DJe 16/12/2021; g. n.)

Tampouco se cogita, na espécie, de inversão do ônus da prova, sendo que a prescrição é
matéria estritamente jurídica
, a ser aferida pelo juízo a partir dos elementos objetivos dos autos, por meio de datas, documentos e fatos incontroversos, sem demandar produção probatória adicional. O instrumento previsto no art. 6.º, VIII, do CDC dirige-se à facilitação da defesa do consumidor em
matéria de fato
cuja prova lhe seja excessivamente difícil ou impossível, o que, manifestamente, não se aplica à fixação do
dies a quo
prescricional, demonstrável, como na hipótese, pelos próprios documentos por ele acostados à inicial.

Por fim, no que tange ao pleito de retorno dos autos à origem, formulado em Apelo, e ao pedido subsidiário deduzido pela Apelada em contrarrazões no mesmo sentido,
ambos restam prejudicados
, à míngua de afastamento da prescrição.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
FLAVIO MOURA LOPES
, mantendo-se inalterado os termos da sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026